Tribunal: TJES
Processo: 0001487-96.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-96.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante. A parte embargante sustenta omissão do julgado por ausência de manifestação sobre pedidos de suspensão da venda do imóvel e demais pleitos acessórios, invocando sua condição de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedidos acessórios formulados na ação revisional extinta sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4.
O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 exige que o julgador enfrente os argumentos relevantes ao desfecho da controvérsia, mas a ausência de apreciação de questões prejudicadas por decisão anterior não configura omissão, conforme o Enunciado nº 12 da Enfam.

5.
Reconhecida a inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos exigidos pelo art. 330, § 2º, do CPC, restam prejudicados os pedidos acessórios, como a suspensão da venda do imóvel, por serem dependentes do mérito não conhecido.

6.
O acórdão embargado consignou expressamente que a falta de documentação essencial inviabiliza o conhecimento da matéria, de modo que a alegada omissão não se verifica.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos da inicial quando a decisão se funda em vício formal impeditivo do conhecimento da demanda, bastando fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que deixa de apreciar pedidos acessórios quando estes se tornam logicamente prejudicados pela extinção do processo sem resolução de mérito em razão da inépcia da petição inicial.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 330, § 2º, 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 12 da Enfam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ANTÔNIO FERNANDO VIEIRA CORREA
contra o v. acórdão proferido no evento 10676063 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11680534, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois deixou de se manifestar sobre os pedidos de suspensão da venda do imóvel, cuja análise seria imprescindível para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção de seus direitos, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (art. 489, § 1º, inciso IV, CPC).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isto porque, ao manter o reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência dos documentos exigidos pelo art. 330, § 2º, do CPC, notadamente, a discriminação das cláusulas controvertidas e a planilha com o valor incontroverso, restou prejudicado todo o mérito da ação revisional e seus pedidos acessórios.

Dessa forma, os pedidos de suspensão da venda do imóvel, manutenção de posse, e suspensão da exigibilidade das parcelas são logicamente prejudicados pela extinção sem resolução de mérito. Trata-se de consectários de um pedido principal que não superou sequer a fase de admissibilidade formal.

Aliás, o próprio acórdão embargado registra expressamente que a ausência de documentação essencial impede o conhecimento da matéria e descaracteriza o interesse de agir (evento 10676063). Portanto, é possível inferir da motivação adotada que os pedidos acessórios sequer poderiam ser analisados, e a omissão alegada não se configura.

O julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto todos os pedidos da inicial, especialmente quando a decisão se funda na inépcia da petição e extinção sem resolução de mérito, sendo bastante que haja fundamentação clara e coerente com a solução dada.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.